Tribunal: TJMT
Processo: 1046369-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046369-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), POLIANA MAGALHAES DA SILVA SANTOS - CPF: 063.042.851-40 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO PESSOAL INFLIGIDO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 3. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 4. Não demonstrada a existência de ato ilícito indenizável, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado por ausência dos elementos da responsabilidade civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1046369-65.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único
1046369-65.2019.8.11.0041),
ajuizada contra a apelante por POLIANA MAGALHÃES DA SILVA SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistente o débito referente a f
atura do mês de setembro de 2019
no valor de R$ 5.715,67,
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento,
e, por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 53761047 - Pág. 1/8).

A apelante defende a legalidade e regularidade do procedimento adotado à recuperação do consumo de energia elétrica, uma vez que atuou de acordo com as normas estabelecidas pela RN n° 414/2010 da ANEEL, argumentando que agiu em exercício regular de direito ao averiguar a existência de irregularidade no aparelho medido da UC da apelada, realizar o refaturamento do consumo e proceder com a cobrança do débito apurado, dando ênfase à recente tese fixada pelo STJ no julgamento do RESp no 1412433 no que concerne à licitude do seus procedimentos, inclusive dos métodos de cobrança, até mesmo porque, segundo alega, após a detecção da anormalidade no faturamento do consumo em decorrência de irregularidade do medidor, não agiu de modo unilateral, mas em estrita observância à Resolução 414/2010 da ANEEL, notificando a apelada de todo procedimento adotado.

Sustenta que não motivo a ensejar a condenação indenizatória por danos morais, pois, além de inexistir qualquer ato ilícito, em nenhum momento a apelada teve a honra ou dignidade ofendida, bem como não houve nenhum tipo de constrangimento ou situação vexatória, haja vista que a cobrança das faturas objetos da lide não ocorreu nenhum ônus a apelada, pois não teve sua energia elétrica suspensa, tampouco seu nome foi lançado no rol de inadimplentes.

Diz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido que é excessivo o valor fixado a título de indenização, pois, “
além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida, que advém da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação
” (cf. Id. no 53761049 - Pág. 12).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, com a improcedência do pedido da apelada, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório fixado pela sentença.

A autora/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no
53764954 - pág. 2/9
, dando combate às razões do recurso da ENERGISA, e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação contra a ENERGISA pretendendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 5.715.67, vencido em 30.09.2019, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre outubro/2016 a março/2019, em razão de suposta irregularidade encontrada em inspeção realizada em 19.03.2019, consistente na existência de “
desvio de energia no ramal de entrada
” (UC no 6/2258581-4), alegando que ela, consumidora, não foi previamente intimada para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor; em razão da acusação de adulteração do medidor, bem como da cobrança indevida do valor e das ameaças de interrupção da energia pela eventual ausência de pagamento, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL
.

Os arts. 166,
caput,
e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelada ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelante, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129: (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo,
o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos
que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 707486, lavrado em 19.03.2019, às 08h45, não alberga qualquer informação sobre se a parte autora/apelante realmente foi previamente solicitada a acompanhar a inspeção
in locu
, pois o documento não foi subscrito pela consumidora e o campo destinado à sua assinatura está em branco (cf. Id. no 53761020 - Pág. 4); no entanto, a circunstância de a parte autora/apelante não ter acompanhado a inspeção realizada no medidor, por si só, não é suficiente para tornar sem efeito o procedimento, mas, desde que a Concessionária tenha previamente cientificado a usuária desse procedimento, o que realmente não se verificou no presente caso.

Ademais, não consta dos autos a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção à parte autora/apelante, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando TOI, pelo contrário, que não foi assegurado à consumidora/apelante o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), cumprindo, a Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento. Assim, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença
.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)”(Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

A indenização por danos morais não se mostra cabível pela mera ameaça da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco pelo temor da negativação do nome da parte autora/apelante pelos débitos nos autos declarados inexistentes, cuidando-se de mero aborrecimento cotidiano a tentativa frustrada de resolver o imbróglio na esfera administrativa.

O direito à indenização por danos morais se caracteriza quando há constrangimento ilegal ou abusivo, extrapolando o mero aborrecimento decorrente das mais diversas situações do cotidiano, violando os direitos de personalidade do indivíduo, mas, no caso, ausente prova razoável do cometimento de ato ilícito que tenha resultado dano apto a provocar abalo a moral da parte autora/apelante, não há afronta os direitos da personalidade da autora/apelada a configurar os elementos da responsabilidade civil, pelo que não há falar em indenização por danos morais.

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – IRREGULARIDADES DIVERGENTES – CONSUMO MANTIDO APÓS TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu conteúdo, sendo certo que a ré não se interessou por prova pericial, necessária para caracterizar a fraude.
O constrangimento e o aborrecimento pelos quais passou a autora em razão da cobrança e ameaça de corte no fornecimento de energia são consequências e não causas e ficam subsumidos pela inexigibilidade do débito que, no caso, restou invocada e concedida. Para que a indenização por dano moral seja devida, é mister que o consumidor tenha sido submetido a sofrimentos que ultrapassem limites de ilícito civil, o que não ocorreu no caso específico. Indevido o pedido de repetição em dobro, mesmo porque a lei exige o pagamento realizado pelo consumidor, o que não é caso
”. (TJSP; Apelação Cível 1008148-32.2019.8.26.0223; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020) [...]”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA IRREGULAR –
DANO MORAL AFASTADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação unilateral de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança. Considerando que a parte consumidora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe”. (N.U 0009651-74.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 10/10/2018).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito”
. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - RAC N.U 1006096-32.2017.8.11.0003, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (grifei).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré/apelante, apenas para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, impondo a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, mantenho, porém, o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% que deverão incidir sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020